Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748299-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de declaração opostos por A M Revendedora de Combustíveis Ltda em face da decisão deste Relator (ID 71306826) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na Apelação. A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do principal fundamento de sua defesa: a existência de ação indenizatória ajuizada pela pessoa natural destinatária da nota fiscal que originou a CDA. Aduz que tanto o emitente quanto o destinatário da nota fiscal reconhecem o equívoco no preenchimento, o que afasta qualquer indício de conluio entre as partes. Ressalta que o erro decorreu da inserção equivocada de três dígitos no valor da nota, elevando-o de R$ 3.718,07 (três mil, setecentos e dezoito reais e sete centavos) para R$ 3.718.065,73 (três milhões, setecentos e dezoito mil e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), valor que implicaria, de forma ilógica, o abastecimento de mais de 600 mil litros de diesel em um único caminhão, o que é fisicamente inviável. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada (ID 71725006). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. A r. decisão impugnada registrou, de forma clara e coerente, que não se vislumbrou, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, razão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na Apelação. Ressaltou-se que, em análise preliminar, nos termos já consignados pelo d. Juízo sentenciante, não se constatou o erro material alegado pela Recorrente como fundamento para a anulação do auto de infração que originou a CDA impugnada. A decisão também considerou, em juízo não exauriente, que a versão de erro de digitação por parte do frentista não se mostra verossímil, sobretudo diante da emissão de DANFE com expressiva quantidade de combustível em nome de pessoa natural. Destacou-se, ainda, que, segundo informações prestadas pela autoridade fiscal, a Recorrente não instaurou procedimento administrativo para retificação do suposto erro, limitando-se à emissão de nota fiscal de devolução de mercadoria em 16/12/2021, posterior à lavratura do auto de infração em 18/9/2021. Consignou-se que o lançamento de documento fiscal relativo à devolução de mercadoria evidencia a circulação anterior do combustível e afasta a alegação de inexistência do fato gerador do tributo. No que se refere à ação indenizatória ajuizada por terceiro, tal elemento não se revela, em juízo preliminar, suficiente para retirar a presunção de veracidade do lançamento fiscal. Isso porque a referida demanda, proposta com fundamento em supostos danos decorrentes da emissão da nota fiscal e da atuação dos fiscais da Fazenda Distrital, foi julgada improcedente (ID 69838708, pág. 83). Ademais, a própria versão apresentada pelo destinatário do combustível foi considerada pela autoridade fiscal como indicativo da inidoneidade do DANFE então emitido, servindo de fundamento para a constituição do crédito tributário e aplicação das penalidades cabíveis à contribuinte, conforme consta da descrição dos fatos no auto de infração (ID 69838705, pág. 1). Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator